Tribunal: CARF
Processo: 10768.004164/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004164/2003-49
RESOLUÇÃO
1102-000.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre Declarações de Compensação, conforme se
verifica da fl. 02 (volume 1).

Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004164/2003-49
2
Após praticamente três volumes de extratos e declarações, se verifica às fls. 506 e
seguintes (volume 3) a presença do Recurso Voluntário do contribuinte contra a decisão da DRJ
que negou provimento a sua manifestação de inconformidade.
De acordo com o contribuinte, o Despacho Decisório n. 257/2007 não homologou
suas declarações de compensação relacionadas ao PER/DCOMP n. 00549.80073.150803.1.3.02-
5789, documento vinculado ao presente processo. A DRJ, por sua vez, manteve a decisão de não
homologar a compensação, o que motivou a interposição do presente recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
À fl. 830 (volume 4), constata-se a determinação para que o processo retornasse à
unidade de origem para que fosse juntado o acórdão da DRJ, uma vez que este apenas constava
do processo de n. 10768.002552/2003-95 o qual passou a tramitar em separado do presente,
conforme se depreende do teor da fl. 831.
Posteriormente, nas fls. 832 e seguintes, foi juntado o referido acórdão ao processo
principal. Contudo, verifica-se a ausência de elementos essenciais ao pleno exame do processo,
entre eles:

O Despacho Decisório que não homologou as declarações de compensação.

A Impugnação apresentada pelo contribuinte.

As provas documentais anexadas à impugnação.
Dada a ausência dos documentos acima citados, o processo apresenta lacunas que
comprometem a análise do mérito do recurso interposto pelo contribuinte. A falta de
documentação completa impede uma avaliação detalhada das razões que sustentam a negativa
de homologação das compensações e as alegações apresentadas pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cristiane Pires McNaughton, Relator
Considerando a ausência, nos presentes autos, do Despacho Decisório que analisou
a declaração de compensação, bem como da Impugnação apresentada pelo contribuinte,
acompanhada das provas a ela anexadas, e entendendo esta conselheira que tais documentos
constam no processo no 10768.002552/2003-95, voto no sentido de que o presente processo seja
remetido à diligência para que se proceda à juntada integral do processo no 10768.002552/2003-
95 aos autos principais.
Tal providência é necessária para garantir que o julgamento do Recurso Voluntário
seja conduzido com plena cognição dos fatos e em observância aos princípios da ampla defesa e
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004164/2003-49
3
do contraditório, assegurando, assim, que os direitos de todas as partes envolvidas sejam
devidamente resguardados.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1059
DF CARF MF
Original